Tribunal: TJMT
Processo: 1032048-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032048-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ARIOVALDO DOMINGOS MANHANI - CPF: 112.343.341-00 (AGRAVANTE), MARLI TERESINHA MANHANI LIRA - CPF: 487.377.121-87 (AGRAVADO), ROSELI MARIA MANHANI - CPF: 442.305.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), ELIANA FERREIRA NEVES DOS SANTOS - CPF: 901.983.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual foi reconhecida a obrigação do embargante de prestar contas na primeira fase de procedimento bifásico. O embargante alega a existência de omissão e contradição relativas ao julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissões ou contradições a respeito da fase processual da prestação de contas e da necessidade de perícia técnica para o julgamento.

III. Razões de decidir:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

Não se constatam omissões ou contradições no acórdão embargado, uma vez que foi devidamente fundamentado que, na primeira fase do procedimento de prestação de contas, a controvérsia limita-se ao dever de prestar contas, dispensando-se produção probatória adicional, como a perícia contábil.

O recurso não aponta elemento que configure vício passível de correção, caracterizando mero inconformismo.

IV. Dispositivo e tese:
E
mbargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria decidida, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Ariovaldo Domingos Manhani
em face de acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado, no âmbito de agravo de instrumento interposto contra decisão que o condenou a prestar contas na primeira fase de procedimento bifásico.

Nas razões recursais, o embargante aduz, em síntese, que o acórdão recorrido padece de
vícios de contradição e omissão
, uma vez que, segundo argumenta, não considerou corretamente o estágio processual em que se encontram os autos originários.

Afirma que as contas já foram prestadas no momento oportuno, sendo, portanto, necessária apenas à análise pericial, devidamente requerida por ambas as partes. Argumenta que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia, constitui cerceamento de defesa.

Diante disso, requer a correção dos apontados vícios para se

reconheça que o feito já se encontra na segunda fase da prestação de contas, com a consequente necessidade de realização de perícia técnica. Subsidiariamente, busca a atribuição de
efeitos modificativos
ao recurso, a fim de que seja anulado o julgamento antecipado.

Pede, ainda, o
pré-questionamento
dos artigos 369 e 550, §§ 2o, 5o e 6o, do CPC.

Contrarrazões, pela embargada,
pela rejeição dos embargos
.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

O embargante alega que o acórdão recorrido contém omissões e contradições, especialmente quanto à fase procedimental em que se encontra a ação de prestação de contas de origem. Afirma que já teria prestado as contas exigidas e que a decisão de primeiro grau teria cerceado sua defesa ao não realizar a perícia contábil previamente deferida. Requer, assim, a correção dos alegados vícios, sustentando que a situação fática demandaria o prosseguimento do feito para a segunda fase do procedimento bifásico, com a realização de perícia.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

A questão relativa à regularidade procedimental foi devidamente analisada e enfrentada no
voto condutor
do acórdão embargado. Concluiu-se que o julgamento antecipado do mérito na primeira fase do procedimento
não configurou cerceamento de defesa
, já que, nessa fase, o objeto da análise restringe-se à verificação do dever de prestar contas, sem que seja necessária a produção de provas adicionais, como a perícia contábil.

Nesse sentido, o voto ressaltou que a controvérsia nesta etapa inicial é
unicamente de direito
, e conforme dispõe o artigo 618, inciso VII, do CPC, é dever do inventariante de prestar contas aos herdeiros sobre a administração dos bens do espólio.

A propósito, reitero trecho do voto relator:

"O julgamento antecipado da ação de prestação de contas não configura cerceamento de defesa porque desnecessária a produção de outras provas, notadamente porque o que se discute na primeira fase do processo é questão unicamente de direito, relativo ao dever e obrigação de prestar contas."
ID

n. 265364251.

A condição de inventariante impõe ao embargante a obrigação de prestar contas detalhadas a todos os herdeiros acerca da gestão patrimonial realizada. No caso concreto, o embargante não demonstrou ter efetivamente cumprido esse dever, razão pela qual a decisão de primeiro grau determinou a prestação de contas. A mera alegação de que já teria apresentado as informações devidas não foi corroborada por elementos suficientes nos autos.

Ademais, não se verifica a existência de qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado. O que se extrai do presente recurso é
inconformismo

com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para a oposição de embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pleito de prequestionamento expresso das normas para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, destaco que, conforme a Súmula 98 do STJ “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
”.

No entanto, para o fim de prequestionamento, é necessário que haja omissão efetiva sobre a matéria alegada, o que não se verifica no presente caso, visto que todos os pontos pertinentes foram suficientemente abordados no acórdão embargado.

Portanto, não há vício a ser corrigido, mas apenas a tentativa do embargante de rediscutir matéria já decidida e devidamente fundamentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EMPRESA PRIVADA – CADASTRO OBRIGATÓRIO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO JUDICIÁRIO – EXPEDIENTE DIRECIONADO AO RESPONSÁVEL HABILITADO – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”

(RED n. 1014568-84.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 23.10.24 - negritei).

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025